Tribunal: TJES
Processo: 5041498-46.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Furto
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041498-46.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DEIVID CAVALCANTE AMORIM

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE APROFUNDADA DO DOLO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que, nos autos da ação penal, desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado atribuída ao acusado para delito não afetado à competência do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade que justifiquem a pronúncia do acusado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado; e (ii) estabelecer se o juízo singular, ao afastar o animus necandi com base na valoração aprofundada do elemento subjetivo, usurpou a competência constitucional do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prescindindo de certeza quanto ao dolo, pois se trata de juízo de admissibilidade e não de mérito.

4. A análise aprofundada do elemento subjetivo, quando fundada em juízo definitivo sobre o
animus necandi
, viola a competência constitucional do Tribunal do Júri.

5. A materialidade do delito resta comprovada pelos laudos de lesões corporais e documentos médicos juntados aos autos.

6. Os indícios de autoria são suficientes, inclusive pela confissão qualificada do acusado, que admite as agressões, embora alegue legítima defesa.

7. A intensidade, a direção e a continuidade dos golpes, especialmente pisadas e chutes na cabeça quando a vítima já estava caída, configuram indícios razoáveis de intenção homicida.

8. A não utilização da arma de fogo não afasta, por si só, o dolo de matar, pois o
animus necandi
pode ser inferido dos meios efetivamente empregados.

9. A alegação de legítima defesa não se apresenta incontroversa, havendo versões conflitantes que devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.

10. A invocação de motivação fundada em ciúmes ou contexto emocional não pode servir como justificativa ou excludente, sendo vedada a utilização de argumentos assimiláveis à legítima defesa da honra, conforme orientação firmada na ADPF 779.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, a dúvida quanto ao
animus necandi
deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

2. A desclassificação fundada na análise conclusiva sobre o dolo do agente configura indevida usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

3. A intenção homicida pode ser inferida da brutalidade e da direção dos golpes, independentemente do uso de arma de fogo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 419; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II; art. 129, § 13; art. 155, c/c art. 61, II, “j”; art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 679.032/AL, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 28.06.2022; STF, ADPF 779, rel. Min. Dias Toffoli; STJ, REsp 2.005.618/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 21.11.2023; TJ-MG, Rec. Sent. Estrito 00020196120228130392, rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, 22.10.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.094.213/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5041498-46.2025.8.08.0024

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DEIVID CAVALCANTE AMORIM

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença (ID 72712631 do processo referência) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória (Tribunal do Júri), que, nos autos da Ação Penal nº 0002103-36.2024.8.08.0035, desclassificou a conduta atribuída à
DEIVID CAVALCANTE AMORIM
do crime de tentativa de homicídio qualificado, para outra que não de competência do Tribunal do Júri.

Em suas razões (ID 73228864 dos autos de origem), aduz o
parquet
, em síntese, que
(i)
a decisão usurpou a competência constitucional do Conselho de Sentença, único órgão apto a valorar o elemento subjetivo (dolo);
(ii)
a intensidade e a direção dos golpes, mesmo após a vítima supostamente estar desacordada, seriam indícios suficientes de
animus necandi
, impondo a pronúncia;
(iii)
o fundamento utilizado pelo Magistrado – a não utilização da arma de fogo – é “
logicamente inconsistente e juridicamente insustentável
”, uma vez que o
animus necandi
não se restringe ao uso de armas de fogo, podendo ser verificado pela brutalidade dos meios empregados;
(iv)
a tentativa independe da extensão do resultado, e as lesões, de fato, foram gravíssimas, exigindo cirurgia de alta complexidade; e
(v)
“
a construção de uma narrativa baseada em ciúmes, honra ferida ou traição conjugal não pode ser admitida como justificativa, atenuante ou excludente de ilicitude, pois representa uma forma velada de perpetuar estereótipos de gênero e naturalizar violências simbólicas
”.

Contrarrazões apresentadas pela defesa (ID 76223131 dos autos de origem) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 76305237 dos autos de origem).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 16657455) pelo
provimento
do recurso.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde narra (ID 54160986 dos autos originários):

“Consta nos autos que serve de base à presente denúncia, que no dia 14 de setembro de 2024, às 12h39min, no estacionamento do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Bairro Aeroporto, nesta Comarca, o denunciado DEIVID CAVALCANTE AMORIM, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, agrediu a vítima Rogério Couto com diversos socos, chutes e pisadas em sua cabeça, causando-lhe as lesões descritas nos laudos de lesões corporais de págs. 01 e 72 (ID 53270525), apenas não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que transeuntes e seguranças do aeroporto se aproximaram do local e a vítima foi prontamente socorrida e encaminhada ao hospital, bem como, no contexto de violência doméstica e familiar, agrediu a vítima GABRIELA ARAUJO SILVA com socos, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesões corporais de pág. 22 (ID 53270525).

Segundo consta nos autos, a vítima GABRIELA, casada com o DENUNCIADO DEIVID, passou por um período de separação, durante o qual se envolveu afetivamente com a vítima ROGÉRIO.

Após esse relacionamento, GABRIELA e DEIVID retomaram o casamento. No entanto, na data dos fatos, GABRIELA, que estava no aeroporto para um curso, enviou uma mensagem para ROGÉRIO pedindo para encontrá-lo, com o intuito de conversar.

Apurou-se que GABRIELA e ROGÉRIO se encontraram no estacionamento do aeroporto, onde ambos entraram no veículo de GABRIELA para conversar.

Em determinado momento, GABRIELA percebeu a aproximação do DENUNCIADO DEIVID, avisando ROGÉRIO sobre sua presença. O DENUNCIADO, ao avistar o veículo de GABRIELA, aproximou-se e olhou pela janela do lado direito, observando a esposa conversando com ROGÉRIO, no banco de trás.

Em seguida, contornou o carro até o lado esquerdo, abriu a porta e, de maneira repentina e agressiva, desferiu um soco em GABRIELA, atingindo-a antes que ela pudesse reagir.

Extrai-se dos autos que a vítima ROGÉRIO, temendo pela própria segurança, tentou sair do veículo para se afastar do local. No entanto, DEIVID perseguiu a vítima e iniciou uma sequência de golpes brutais, desferindo diversos socos contra ROGÉRIO, que acabou caindo ao chão. Nesse momento, GABRIELA saiu do carro e tentou intervir. No entanto, o DENUNCIADO voltou-se contra ela e a agrediu com mais um soco. Ignorando a tentativa de intervenção de GABRIELA, o DENUNCIADO retomou as agressões contra ROGÉRIO, passando a desferir chutes e pisadas na cabeça da vítima, com o nítido intento homicida, mesmo depois desta ter perdido a consciência e não apresentar mais qualquer resistência.

Somente a aproximação de seguranças e testemunhas impediu DEIVID de prosseguir com os ataques, poupando ROGÉRIO de um possível desfecho fatal.

As provas revelam que a vítima somente não morreu por circunstâncias alheias à vontade do DENUNCIADO, eis que a aproximação de seguranças e testemunhas impediu DEIVID de prosseguir com os ataques, além de que ROGÉRIO foi prontamente socorrido e encaminhado ao hospital.

Por fim, após deixar ROGÉRIO desfalecido no chão, aproveitando-se do estado de inconsciência da vítima, DEIVID subtraiu o aparelho celular e a carteira de ROGÉRIO, a qual continha R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, em momento nítida em que a vítima encontrava-se em situação de fragilidade e desgraça particular.

O crime foi praticado por motivo torpe, motivado pelo ciúme intenso que DEIVID nutria pelo envolvimento romântico entre GABRIELA e ROGÉRIO durante o período em que ele e a esposa estiveram separados, bem como por ter encontrado as vítimas juntas no carro.

Além disso, o crime foi cometido por meio cruel, uma vez que o DENUNCIADO, ao derrubar a vítima no chão, continuou a agredi-la com diversos chutes na cabeça, mesmo após ela já estar desfalecida, provocando intenso sofrimento e dor, caracterizando excesso de brutalidade.

Por fim, infere-se que o crime foi executado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que, ao tentar correr do local, foi derrubado pelo DENUNCIADO que se aproveitou da situação para desferir diversos socos e chutes em ROGÉRIO, deixando-o sem qualquer chance de reação. (...)”

Diante deste cenário, e com fundamento no art. 419 do Código de Processo Penal, o Juízo de primeiro grau desclassificou a conduta atribuída ao acusado, “
do crime de tentativa de homicídio qualificado, para outra que não de competência do Tribunal do Júri, sem prejuízo da imputação do crime conexo
”.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

Pois bem. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Magistrado acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam
indícios suficientes
da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.

Desta forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta afastado, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
(...) 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022) – destaquei.

Como dito, a pronúncia é decisão na qual o julgador, em exame de cognição sumária e com base na materialidade do delito e indícios de autoria, submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que não se mostrem incidentes excludentes ou causas de absolvição sumária, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal.

Isto é, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria –
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o acusado deverá ser pronunciado.

Na hipótese vertente, depreende-se que a decisão desclassificatória foi fundamentada na suposta ausência de
animus necandi
. Para tanto, o Magistrado de origem concluiu que a conduta do réu não visava o resultado morte, baseando-se precipuamente em três pilares:
(i)
o fato de o acusado, sendo policial militar, portar arma de fogo e não a ter utilizado;
(ii)
a dúvida sobre o estado de inconsciência da vítima; e
(iii)
a ausência de laudo atestando debilidade permanente ou deformidade incurável.

Todavia, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, a análise aprofundada do dolo, tal como realizada na sentença objurgada, representa indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

E, analisadas as provas existentes nos autos – sem que se exerça, por óbvio, qualquer juízo valorativo quanto a elas, para não influenciar no ânimo dos jurados competentes para o exame aprofundado –, compreende-se que os indícios de materialidade e autoria restaram presentes.

A
materialidade
do delito está suficientemente provada através do
(i)
Laudo de Lesões Corporais da vítima Rogério Couto (fl. 01, ID 53270525 do processo referência),
(ii)
Informe de atendimento da vítima Rogerio Couto (fls. 08/11, ID 53270525 do processo referência),
(iii)
Laudo de Lesões Corporais da vítima Gabriela Araujo Silva (fl. 22, ID 53270525 do processo referência),
(iv)
Laudo de Lesões Corporais da vítima Gabriela Araujo Silva (fl. 26, ID 53270525 do processo referência),
(v)
Laudo de Lesões Corporais Complementar da vítima Rogerio Couto (fl. 72, ID 53270525 do processo referência) e
(vi)
Receituário e Laudo Médico (ID 67504234 do processo referência).

Quanto aos indícios de
autoria
, a prática das agressões é, em verdade, confessa, uma vez que o próprio réu admitiu em seu interrogatório judicial ter desferido os golpes, embora o faça sob o pálio da legítima defesa.

A controvérsia, portanto, restringe-se ao elemento subjetivo, o
animus necandi
. E, ao contrário do que concluiu o Juízo de origem, os autos revelam um conjunto probatório robusto que, pelo menos, instala a dúvida razoável sobre a intenção homicida, o que é suficiente para a pronúncia.

De início, ressalto que a não utilização da arma de fogo não é, por si só, um elemento “
robusto
” que afasta o dolo, conforme argumentado em sentença.

Com efeito, o
animus necandi
não se restringe ao uso de um instrumento específico, uma vez que a intenção de matar pode, e deve, ser inferida pela brutalidade dos meios efetivamente empregados.

No caso em comento, os autos indicam que o recorrido desferiu múltiplos socos, chutes e, notadamente, pisadas contra a vítima, sendo a violência direcionada a uma região de letalidade manifesta, a cabeça.

Vale ressaltar que o Laudo Médico (ID 67504234) atesta a gravidade das lesões, descrevendo “
assimetria facial
”, “
crepitação óssea nasal
”, “
fratura do complexo zigomático-orbitário bilateral, fratura fronto-malar à esquerda e fratura fronto-nasal
”.

Aliás, a própria vítima, relatou em Juízo, de forma contundente, as sequelas e a necessidade de múltiplas cirurgias, atestando que “
o meu olho está mais baixo que o outro, eu estou com uma barra de ferro aqui, duas barras de ferro aqui, e duas aqui, para segurar o meu maxilar, o meu olho está torto
”.

Ademais, os indícios apontam, inclusive pela versão relatada pela vítima em Juízo, que a agressão persistiu quando a vítima já estava caída e não apresentava mais qualquer resistência.

Embora o réu alegue que a vítima “
ficou olhando para a minha arma na cintura e tentando levantar
”, esta é uma versão fática que colide com outros elementos dos autos, cabendo ao Júri, e não ao juiz togado, decidir qual versão prevalece.

Da mesma forma, a fundamentação que se apega à ausência de “
sequelas permanentes
” é manifestamente equivocada para o caso em tela, uma vez que a configuração do homicídio tentado, como se sabe, não exige a produção de lesão gravíssima, ao revés, exige o dolo de matar e a interrupção da execução por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Por fim, a tese de legítima defesa real, aventada pelo recorrido, também não se mostra incontroversa, notadamente porque o réu e Gabriela alegam que a vítima iniciou a agressão. Contudo, a vítima nega veementemente tal fato, afirmando que o réu primeiro agrediu Gabriela e depois o atacou “
por trás
”. Isto é, diante desta flagrante contradição probatória, compete ao Conselho de Sentença a análise da excludente.

Quanto à tese de legítima defesa da honra, “
ainda que não expressamente nomeada como tal, foi suscitada pela defesa nas alegações finais (ID 72441445) ao tentar justificar a conduta do réu com base em seu estado emocional, supostamente decorrente da descoberta de que sua esposa estaria se encontrando com a vítima em circunstâncias íntimas
”, esta é manifestamente inconstitucional, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 779, não podendo ser utilizada como argumento. Deste juízo:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIREITOS DAS MULHERES. RECONHECIMENTO COMO SUJEITO DE DIREITOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. HIPÓTESE ACUSATÓRIA SUFICIENTEMENTE PROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS EXTERNOS E INDEPENDENTES. INDEVIDO QUESTIONAMENTO DO COMPORTAMENTO DA OFENDIDA. TESTEMUNHOS CARENTES DE ISENÇÃO, INSUFICIENTES PARA CAUSAR DÚVIDA RAZOÁVEL. CONCEPÇÃO RACIONALISTA DA PROVA COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RELATORIA INICIAL DE MINISTRA APOSENTADA ANTES DE CONCLUÍDA A VOTAÇÃO. MANUTENÇÃO DE PARTE DOS FUNDAMENTOS E DA REDAÇÃO DA EMENTA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO, COM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA. (...)
6. Cumpre ao Judiciário, como guardião direto ou difuso da Constitucional Federal, repelir as interpretações que, sob a roupagem de resguardar a ampla defesa, promovem o julgamento da vítima, ao invés de julgar o acusado. Essa modalidade de discriminação contra as mulheres costuma se camuflar de um rigoroso standard probatório, não existente para outras modalidades de crimes, e até se sofistica para burlar a leitura constitucional, tais como: legítima defesa da honra, débito conjugal, desqualificação moral da vítima, desvalor do depoimento da ofendida, exigência de resistência física enérgica, de reforço probatório pericial, dentre outros. Inclusive, essa compreensão que busca identificar e rejeitar o uso de recursos argumentativos abusivos e destituídos de amparo normativo foi recentemente adotada pelo Supremo Tribunal Federal, ao decidir pela incompatibilidade da tese da legítima defesa da honra com o princípio da dignidade da pessoa humana (ADPF n.º 779, Relator Ministro Dias Toffoli).
7. Ainda que a Constituição Federal de 1988 tenha inaugurado um novo paradigma de igualdade entre homens e mulheres, as demais fontes do direito - em especial, leis infraconstitucionais, jurisprudência, doutrina e costumes - não absorveram de imediato as mudanças promovidas pela nova ordem jurídica. Esse é um ponto particularmente sensível na promoção dos direitos das mulheres, em especial pelo sistema de justiça criminal: julgadores que, bebendo na fonte de doutrina e costumes incompatíveis com a nova ordem constitucional, perpetuam na jurisprudência um ciclo de violências institucionais contra as mulheres. 8. Trata-se de um problema que alcança a formação dos operadores de direito, os quais, ao longo de décadas, edificaram seus conhecimentos a partir de doutrinas que reforçam a discriminação contra as mulheres e que, inclusive, serviram de base para a formulação da parte geral do Código Penal, consoante se extrai da própria exposição de motivos, ao tratar das circunstâncias judiciais previstas no art. 59. Ainda que não vincule o intérprete, o discurso da exposição de motivos, não é vazio de consequências. Com efeito, operadores do direito e doutrinadores de diversas gerações foram levados a pensar a circunstância judicial do comportamento da vítima - única que só pode ser favorável ao réu - a partir de um exemplo que corresponsabiliza a ofendida pelo seu "pouco recato". 9. É preciso, portanto, que o julgador busque ativamente se livrar de vieses reforçados pelos estereótipos de gênero, fazendo com o que o julgamento recaia sobre a conduta do réu, e não da vítima, pois, nos termos do Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, "um julgamento imparcial pressupõe, assim, uma postura ativa de desconstrução e superação dos vieses e uma busca por decisões que levem em conta as diferenças e desigualdades históricas, fundamental para eliminar todas as formas de discriminação contra a mulher." (...)

(REsp n. 2.005.618/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023) – destaquei.

Dessarte, de uma leitura dos autos, compreende-se que os elementos colhidos apontam para uma plausível atuação do acusado no delito ora imputado, sendo certo que qualquer dúvida ou tese defensiva deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, já que é o órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Assim, existentes indícios suficientes de autoria, deve-se atribuir ao Tribunal do Júri a tarefa de solucionar a controvérsia, sob pena de usurpar a competência constitucionalmente lhe atribuída. Neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – PRESENÇA – DESCLASSIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
A prova da materialidade e os indícios de autoria permitem a pronúncia, não se exigindo certeza quanto à autoria, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Incabível a desclassificação do crime doloso contra a vida para outro que não é de competência do Tribunal do Júri se não demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do
animus necandi
.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00020196120228130392, Relator.: Des .(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 22/10/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 23/10/2025) – destaquei.

Aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória (...)
” (AgRg no AREsp n. 2.094.213/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para pronunciar o acusado
DEIVID CAVALCANTE AMORIM
como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Rogério Couto); do art. 129, § 13º, do Código Penal (vítima Gabriela Araujo Silva); e do art. 155, c/c art. 61, II, “j”, do Código Penal (vítima Rogério Couto), todos na forma do art. 69 do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)